Tribunal: TJDFT
Processo: 0728259-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728259-17.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIANE DE JESUS DUTRA SOARES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ariane de Jesus Dutra Soares contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos de ação revisional cumulada com reparação proposta pela apelante contra Banco Itaucard S.A., extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil (id 44354707). A apelação está desacompanhada do preparo. A apelante foi intimada para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade da justiça (id 44610008). A apelante deixou o prazo transcorrer sem se manifestar (id 45202762). O requerimento de gratuidade da justiça foi indeferido e a apelante intimada a efetuar e comprovar o pagamento do preparo (id 45646435). A apelante não recolheu o preparo no prazo fixado (id 46073367). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal que deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição.[1] O requerimento de gratuidade da justiça foi indeferido e a apelante intimada a recolher o preparo nos termos do art. 99, § 7° do Código de Processo Civil (id 44610008). A apelante deixou o prazo transcorrer sem se manifestar (id 45202762). A petição de id 45341313 foi apresentada intempestivamente e apenas reitera o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Reputa-se deserto o recurso em virtude da sua ausência. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no artigo 932, inc. III combinado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.